Tribunal: STJ
Processo: 0865984-68.2018.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818023 - RN (2024/0480792-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ERICK ALVES DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LUIZ PEREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ WELLINGTON PEDRO DA SILVA
AGRAVANTE
: MANOEL FIRMINO DA CRUZ
AGRAVANTE
: MANOEL FRANCISCO NETO
ADVOGADOS
: KATIA MARIA LOBO NUNES - RN001721
JOSÉ RICARDO LEITE DE AGUIAR - RN008023
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a3ebd5-53fc-44df-bfee-ed258a4af80a

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 50a3ebd5-53fc-44df-bfee-ed258a4af80a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818023 - RN (2024/0480792-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ERICK ALVES DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: LUIZ PEREIRA
AGRAVANTE
: LUIZ WELLINGTON PEDRO DA SILVA
AGRAVANTE
: MANOEL FIRMINO DA CRUZ
AGRAVANTE
: MANOEL FRANCISCO NETO
ADVOGADOS
: KATIA MARIA LOBO NUNES - RN001721
JOSÉ RICARDO LEITE DE AGUIAR - RN008023
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERICK ALVES DE MEDEIROS da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 900/906).
Documento eletrônico VDA47663159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 47fcc4f4-918b-499f-a447-7f9ee5462374

É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente busca impugnar a Súmula 182
/STJ e reitera argumentos expostos no recurso especial.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 47fcc4f4-918b-499f-a447-7f9ee5462374

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.023 / RN
Número Registro: 2024/0480792-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08659846820188205001 20140033507 8659846820188205001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICK ALVES DE MEDEIROS
AGRAVANTE : LUIZ PEREIRA
AGRAVANTE : LUIZ WELLINGTON PEDRO DA SILVA
AGRAVANTE : MANOEL FIRMINO DA CRUZ
AGRAVANTE : MANOEL FRANCISCO NETO
ADVOGADOS : KATIA MARIA LOBO NUNES - RN001721
JOSÉ RICARDO LEITE DE AGUIAR - RN008023
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICK ALVES DE MEDEIROS
AGRAVANTE : LUIZ PEREIRA
AGRAVANTE : LUIZ WELLINGTON PEDRO DA SILVA
AGRAVANTE : MANOEL FIRMINO DA CRUZ
Documento eletrônico VDA48266307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 5b5b8a4f-ca4e-4465-9382-775ab002956e

AGRAVANTE : MANOEL FRANCISCO NETO
ADVOGADOS : KATIA MARIA LOBO NUNES - RN001721
JOSÉ RICARDO LEITE DE AGUIAR - RN008023
ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - RN000491A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 5b5b8a4f-ca4e-4465-9382-775ab002956e